Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717923-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (ART. 966, IV, DO CPC) E MANIFESTA OFENSA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSAS NÃO CONFIGURADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é remédio extremo, admitido em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC visa tutelar a coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal), resguardando a eficácia pacificadora do processo, prevenindo que os conflitos se perpetuem. 3. Tendo o acórdão rescindendo reconhecido a legitimidade de o condomínio realizar nova convenção para retificar defeitos anteriores, não há ofensa à coisa julgada formada em processo que declarou a nulidade da assembleia pretérita. 4. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC se justifica nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação extravagante. 5. Inexiste violação literal a norma jurídica se, no momento da sua aplicação, existia interpretação controvertida nos tribunais, conforme a Súmula 343 do STF. Na espécie, a possibilidade de cobrar taxas condominiais é controvertida no âmbito deste Tribunal. 6. Não prospera a pretensão rescisória na hipótese em que não se alega erro de percepção do julgador, mas suposto desacerto do acórdão impugnado. 7. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 966, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, suscitando ofensa a coisa julgada apta a lastrear a ação rescisória. Argumenta que o recorrido teve todos os atos de constituição anulados e determinou a extinção da sua personalidade jurídica, razão pela qual ele seria ilegítimo para a cobrança. Aduz que a manutenção do julgado desrespeita as teses fixadas nos temas 882 do STJ e 492 do STF. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 966 do CPC e a assinalada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se os seguintes julgados da Corte Superior: PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PROVA NOVA. E FALSIDADE DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. ART. 972 DO CPC/2015. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pelo ora recorrente, com fundamento no art. Art. 966, VII e VIII, do CPC/2015, em que alega a existência de prova nova apta a rescindir acórdão que afastou a sua pretensão ao enquadramento, como especial, da atividade exercida no intervalo de 1/6/1999 a 18/11/2003, cujo não reconhecimento nesse sentido teria sido fundado, ainda, em prova falsa. 2. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 3. E ainda, a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada. 4. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). 5. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, ao decidir pela improcedência da Rescisória, consignou: a) "é possível concluir que o novo PPP apresentado pela parte autora não se qualifica como prova nova, por ter sido produzido após a formação da coisa julgada, de modo que não possui a qualidade da preexistência"(fl. 579, e-STJ); b) "que o novo PPP não pode ser admitido como prova nova, não somente por ser extemporâneo, mas também por trazer informação que não foi extraída do LTCAT, como determina a legislação, mas de laudo de insalubridade emitido com fins exclusivamente trabalhistas, e não previdenciários." (fl. 582, e-STJ); e c) "o não reconhecimento da especialidade do período de 13/05/1983 a 28/04/1995, em que o autor trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar e café, não derivou de erro de fato - por se considerar, por exemplo, que se tratava de segurado especial, em regime de economia familiar, e não de empregado rural -, mas da aplicação do entendimento pacificado sobre o tema pela e. Corte Superior, no sentido de que não é possível o enquadramento desse tipo de atividade por categoria profissional." (fl. 584, e-STJ). 6. Desse modo, modificar as conclusões do acórdão impugnado, quanto à inexistência de provas novas e à ausência dos demais requisitos necessários à procedência da Ação Rescisória, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito do STJ, conforme a Súmula 7/STJ. 7. A indicada afronta ao art. 972 do CPC/2015, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, não pode ser analisada, pois o referido dispositivo não foi analisado pelo órgão julgador. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 8. Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.226.563/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a violação literal de disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória "é a flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente" (AgInt na AR 6.685/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021). Quanto ao erro de fato, a rescisória fundada no art. 966, VIII, do CPC/2015 "pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015)" (AgInt na AR n. 6.925/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 2. No caso, não houve negligência em relação às provas produzidas pela parte agravante na ação originária, tampouco violação direta da literalidade da norma jurídica. Ao revés, a decisão rescindenda analisou as provas materiais e testemunhais apresentadas, concluindo, ao final, pela ausência de comprovação da dependência econômica da parte autora em relação ao filho falecido. Assim, conforme corretamente asseverou o Tribunal de origem, a ação rescisória fora utilizada como verdadeiro sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos, o que é inadmissível. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.183.706/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1413529 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009